Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE. MEDICAMENTO NUSINERSEN (SPINRAZA®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
I – O custeio de plano de saúde privado implica ofensa ao princípio da universalidade e o Estado já fornece o serviço público de saúde de forma universal e igualitária, art. 196 da CF.
II – A pretensão de fornecimento de medicamento e de serviços necessários ao tratamento de saúde é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 2o da Lei 8.080/90.
III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
IV – Apelação do autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do Distrito Federal e Remessa Oficial conhecidas e parcialmente providas.